Tribunal: STJ
Processo: 0145722-81.2008.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770711 - SP(2024/0388506-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ADM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO D ́ORIO DANTAS DE OLIVEIRA - SP225520
JEAN RODRIGO CIOFFI - SP232801
CARLOS VENANCIO MANZOTI - MA023197
EMBARGADO
: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GARCIA LOPES LORENCINI - SP104335
ANDRÉ CAMERLINGO ALVES - SP104857
ROBERTA SACCHI CARVALHO - SP301189
FABIANA APARECIDA DA SILVA FALCO - SP348844
JULIANA KARIN HARUMI MATSUMOTO - SP348236
LETÍCIA PASSOS SANTOS LIMA - SP482900
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026
25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:26:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 8385e440-93c1-4256-828a-839575f74bfc

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770711 - SP(2024/0388506-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ADM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO D ́ORIO DANTAS DE OLIVEIRA - SP225520
JEAN RODRIGO CIOFFI - SP232801
CARLOS VENANCIO MANZOTI - MA023197
EMBARGADO
: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GARCIA LOPES LORENCINI - SP104335
ANDRÉ CAMERLINGO ALVES - SP104857
ROBERTA SACCHI CARVALHO - SP301189
FABIANA APARECIDA DA SILVA FALCO - SP348844
JULIANA KARIN HARUMI MATSUMOTO - SP348236
LETÍCIA PASSOS SANTOS LIMA - SP482900
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADM COMÉRCIO DE

ROUPAS LTDA contra a acórdão de e-STJ
assim ementado:
fls.8558/8559,

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RESCISÃOCONTRATUAL. EMISSÕES. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
FALTA.
.
SÚMULA No 211/STJ
1. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/ STJ.
3. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
Documento eletrônico VDA56247901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:32
Código de Controle do Documento: fc22032d-8f28-49b1-852f-e90a2aea9c30

4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, não provido."

Em suas razões (e-STJ
), o embargante a
fls.8570/8585
rgumenta que

"(...)
22. O prequestionamento, portanto, foi plenamente cumprido e não restam
dúvidas de que não incidem óbices para a apreciação das questões jurídicas
submetidas ao crivo dessa egrégia Corte Superior plenamente e
didaticamente postas no apelo especial.
23. Desse modo, espera que a omissão indicada seja sanada para que se
reconheça que o requisito do prequestionamento foi efetivamente cumprido,
do que se espera advir os efeitos infringentes aos aclaratórios para o
provimento do recurso especial.
24. Ainda em relação aos efeitos da reconhecimento do prequestionamento,
relativamente ao conhecimento do dissídio jurisprudencial, entende-se que à
medida em que suprida a omissão relacionada ao conhecimento do recurso
especial pela alínea “a” do permissivo constitucional, restará vencido o óbice
disposto para o conhecimento do apelo pela alínea “c”, do que espera advir o
conhecimento da divergência e o prevalecimento da tese jurídica dos v.
acórdãos paradigmas, que dispõe que tendo sido apresentada
tempestivamente impugnação total do laudo pericial produzido em juízo,
seguida de parecer de assistente técnico da parte, nos termos do
§
art. 477,
2o, II, do
é dever do perito prestar os devidos esclarecimentos."
CPC/2015

Sustenta, ainda, que

"(...)
Essa é exatamente a hipótese dos autos. O recurso especial não só alegou a
violação do
do CPC, como minuciosamente demonstrou as
art. 1.022
matérias não enfrentadas pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de
embargos de declaração, indicando os dispositivos violados a elas
correspondente e a imprescindibilidade de sua apreciação para o escorreito
julgamento da lide, bem como a capacidade dessas questões de infirmarem
a conclusão adotada.
28. No caso, deve ser apreciada ao menos a existência do
prequestionamento ficto, ignorado pelo v. aresto recorrido, capaz de ensejar
à supressão de grau facultada pelo
do CPC."
art. 1.025

Diz, por fim, que

"(...)
O que se pretende com a indicada omissão é que essa colenda Turma
Julgadora se debruce sobre as matérias ventiladas no recurso especial
relativas à negativa de prestação jurisdicional e decida se estas realmente
não são capazes de alterar a conclusão do julgado, ou, ainda, se todas as
violações à lei federal indicadas no apelo especial podem efetivamente
serem apreciadas por essa egrégia Corte Superior, na forma como tratadas
no acórdão estadual ou se é necessário destrinchar as lacunas do acervo
probatório."

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios.
Impugnação às e-STJ
.
fls.8588/8599
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade ora veiculada.
O acórdão impugnado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Documento eletrônico VDA56247901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:32
Código de Controle do Documento: fc22032d-8f28-49b1-852f-e90a2aea9c30

No caso dos autos, a negativa de provimento ao recurso especial foi
realizada com fundamentação completa e coerente, que abordou todos os aspectos
fáticos e jurídicos necessários à resolução do caso concreto.
Como visto, o aresto combatido foi categórico ao afirmar que

"No que concerne à negativa da prestação jurisdicional, o acórdão analisou
de forma exauriente as matérias tratadas, destacando que as partes
participaram da produção das provas periciais, em estrito respeito ao
contraditório, e que as perícias realizadas por terceiros não vinculam o juízo.
(...)
Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do do CPC -, agiu corretamente o Tribunal de origem
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão,
art. 1.022
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando
patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação, que objetivava a
reforma do julgado por via inadequada. Registra-se que, mesmo à luz do do
CPC, o órgão julgador não estaria
obrigado a se pronunciar acerca
art. 489
de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito
daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada
pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte,
ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
(...)
No tocante às matérias versadas nos arts. 371, 373, I, II e § 1o, 435, 466, §§
1° e 2°, 473, III, IV, §§ 2° e 3°, 477, §§ 2°, I e II, e 3°; 479; 480, 505 e 507
todos do Código de Processo Civil; e 219 do Código Civil, apontados como
violados no recurso especial, não foram objeto de debate pelo acórdão
recorrido, sequer de modo implícito e, apesar de opostos embargos
declaratórios, nada foi decidido acerca da matéria.
Desse modo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
Súmula no 211/STJ
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo." (e-STJ
)
fls.8563/8564

Portanto, os pontos abordados pelas embargantes não se amoldam aos
vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios. Observa-se que a parte apenas
se insurge quanto à fundamentação lançada no julgado embargado com propósito
nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56247901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:32
Código de Controle do Documento: fc22032d-8f28-49b1-852f-e90a2aea9c30

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.770.711 / SP
Número Registro: 2024/0388506-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01392008000794000002 01457228120088260100 081457226 081555026 10081142420088260100
10082744920088260100
1392008000794000002
139200800079400000201457228120088260100
139200800079400000201457228120088260100081457226 1457228120088260100 583002008145722
7942008 81457226 81555026
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO D ́ORIO DANTAS DE OLIVEIRA - SP225520
JEAN RODRIGO CIOFFI - SP232801
CARLOS VENANCIO MANZOTI - MA023197
AGRAVADO
: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO GARCIA LOPES LORENCINI - SP104335
ANDRÉ CAMERLINGO ALVES - SP104857
ROBERTA SACCHI CARVALHO - SP301189
FABIANA APARECIDA DA SILVA FALCO - SP348844
JULIANA KARIN HARUMI MATSUMOTO - SP348236
LETÍCIA PASSOS SANTOS LIMA - SP482900
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA57078070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: b2796fe7-488b-4122-8eb0-75d53bd86644

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO D ́ORIO DANTAS DE OLIVEIRA - SP225520
JEAN RODRIGO CIOFFI - SP232801
CARLOS VENANCIO MANZOTI - MA023197
EMBARGADO : BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GARCIA LOPES LORENCINI - SP104335
ANDRÉ CAMERLINGO ALVES - SP104857
ROBERTA SACCHI CARVALHO - SP301189
FABIANA APARECIDA DA SILVA FALCO - SP348844
JULIANA KARIN HARUMI MATSUMOTO - SP348236
LETÍCIA PASSOS SANTOS LIMA - SP482900
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: b2796fe7-488b-4122-8eb0-75d53bd86644